Tribunal: TJES
Processo: 5000166-79.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000166-79.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: QUEZIA PIMENTEL ALVES DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, impetrado pela defesa de
QUEZIA PIMENTEL ALVES DOS SANTOS
, em face do suposto ato coator praticado pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES
, que decretou e manteve a prisão preventiva da paciente tendo em vista a prática, em tese, do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas.
Segundo a inicial (doc. 1999625), a decisão que decretou a prisão preventiva reputa-se genérica e sem fundamentação concreta, o que caracteriza a ilegalidade da prisão.
A liminar foi indeferida em sede de plantão judiciário (doc. 1999627).
A autoridade coautora prestou as devidas informações (doc. 2022992).
A procuradoria de justiça, em parecer, opinou pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, a denegação da ordem (doc. 20288880).
É o breve relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Conforme o relatado, cuida-se de Habeas Corpus, impetrado pela defesa de QUEZIA PIMENTEL ALVES DOS SANTOS, em face do suposto ato coator praticado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que decretou e manteve a prisão preventiva da paciente tendo em vista a prática, em tese, do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas.
Entendo, desde já, e assim como a Procuradoria de Justiça, que o writ não comporta conhecimento. Vejamos.
É sabido que o Habeas Corpus obedece à cláusula rebus sic stantibus. Isto quer dizer que se admite múltiplas impetrações da ação constitucional, desde que haja uma alteração fática ou jurídica da situação do paciente.
Sobre o assunto, vejamos o entendimento da jurisprudência:
A decisão que decreta a prisão cautelar ou que impõe medidas cautelares a ela alternativas é uma decisão tomada rebus sic stantibus, pois está sempre sujeita à verificação de seu cabimento, quer para eventual revogação, quando cessada a causa ou o motivo que a justificou, quer para sua manutenção, nas hipóteses em que permanecem hígidas as circunstâncias que a justificaram, o que se coloca em conformidade com a redação atual do art. 282, § 5º, do Código de Processo Penal. (RHC 120.261/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 05/06/2020)
Na mesma linha:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS PRESENTES. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM OUTRO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. REBUS SIC STANTIBUS. LITISPÊNDENCIA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DO FEITO. 1. Verificado que o fundamento fático e jurídico do presente Habeas Corpus é mera reiteração de pedido, já decidido em outro Habeas Corpus, sem a demonstração de superveniente alteração dos pressupostos fáticos e jurídicos (Rebus Sic Stantibus), inviável o reexame da matéria já decidida, ante os efeitos da litispendência e da coisa julgada. 2. O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM NÃO CONCEDIDA. Processo número 00115500420198270000 (TJ-TO).
No caso em exame, a paciente ajuizou, anteriormente, outro Habeas Corpus utilizando-se do mesmo fundamento: ausência de fundamentação concreta da decisão que decretou a prisão preventiva, tendo ocorrido o julgamento da ação em outubro de 2021.
Desde então, não houve alteração do fundamento da prisão da paciente, o que revela a mera reiteração de pedido já analisado por esta E. Corte.
Vejamos, nesse sentido, excerto do que restou decido pela 1a Câmara Criminal no HC n. 0023114-37.2021.8.08.0000:
A custódia cautelar se justifica para a garantia da ordem pública e periculosidade da agente, haja vista a quantidade e variedade de drogas encontradas no local, além de materiais comumente utilizados no embalo, indicando o seu envolvimento com atividades ilícitas e risco de reiteração criminosa. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas. 2. A jurisprudência desta Corte entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade da droga apreendida.(...) (AgRg no RHC 149.646/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 02/09/2021). Condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Da mesma forma, incabível a imposição de medida cautelar alternativa à prisão, pois estas, pelas razões expostas, mostram-se insuficientes e inadequadas à prevenção e à repressão do crime.
Assim, sem maiores delongas, na esteira do parecer ministerial, não conheço da ordem impetrada.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ENFRENTADO PELO TRIBUNAL. AÇÃO NÃO CONHECIDA.
É sabido que o Habeas Corpus obedece à cláusula rebus sic stantibus. Isto quer dizer que se admite múltiplas impetrações da ação constitucional, desde que haja uma alteração fática ou jurídica da situação do paciente.
A mera reiteração de pedido já exaustivamente enfrentado pelo tribunal anteriormente, sem alteração na situação fática ou jurídica da paciente, não comporta conhecimento.
Ação não conhecida.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.